Tribunal: TJSP
Processo: 1000160-60.2016.8.26.0450
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
Embargos de Declaração – Contradição – Caráter infringencial – Ausência de quaisquer vícios passíveis de alteração, via embargos de declaração (obscuridade, contradição, omissão ou erro material), consoante o disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895423
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000160-60.2016.8.26.0450/50000, da Comarca de Piracaia, em que é embargante
GEORGINA DE JESUS OLIVEIRA, é embargado CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente), VICENTE DE ABREU AMADEI E DANILO PANIZZA.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
ALIENDE RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000160-60.2016.8.26.0450/50000 -Voto no 20193
2
VOTO No 20193
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1000160-60.2016.8.26.0450/50000 PIRACAIA
EMBARGANTE: GEORGINA DE JESUS OLIVEIRA
EMBARGADA: COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO - SABESP
Embargos de Declaração Contradição Caráter infringencial
Ausência de quaisquer vícios passíveis de alteração, via embargos de
declaração (obscuridade, contradição, omissão ou erro material),
consoante o disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil
Embargos rejeitados.
Vistos.
Embargos declaratórios opostos por Georgina de Jesus
Oliveira, em face do v. acórdão de folhas 423/436, da lavra desta Relatoria, com a
participação dos Eminentes Desembargadores Vicente de Abreu Amadei e Danilo Panizza, o
qual, por votação unânime, deu provimento em parte ao recurso de apelação interposto nos
autos da ação proposta em face da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São
Paulo Sabesp.
Sustenta que o julgado apresenta contradição sob o argumento de
que a culpa concorrente do falecido já havia sido sopesada na sentença apelada para a fixação
da indenização, de modo que não há razão para a redução determinada no v. acórdão. Afirma
que redução do quantum indenizatório não servirá como punição para a embargada, tampouco
de incentivo para que deixe de ser negligente na forma de administração do entorno da represa.
No mais, transcreve julgados em que reconhecida a responsabilidade da ré em afogamentos e
fixadas as devidas indenizações em montante condizente com o estabelecido na sentença.
É o relatório.
Não há vício, no julgado, que comporte correção por meio de
embargos de declaração.
Com efeito, as razões que motivaram o provimento em parte do
recurso interposto pela Sabesp, ora embargada, se encontram no corpo do acórdão embargado,
que apreciou todas as questões submetidas a julgamento, ainda que possa não ter feito
referência a certo e determinado dispositivo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000160-60.2016.8.26.0450/50000 -Voto no 20193
3
No que se refere à contradição apontada nas razões recursais há
que se destacar que foi reconhecida a responsabilidade da Sabesp pela “falha na sinalização
que comprometeu a segurança da área em que ocorreu o afogamento concomitante de 6 (seis)
pessoas” (f. 434/435), no entanto, o julgado embargado ao analisar toda a dinâmica do
ocorrido concluiu que as vítimas tiveram parcela significativa no evento danoso e reconheceu
a culpa concorrente em maior proporção.
Neste particular constou expressamente do acórdão embargado
que:
“E neste particular, correto o reconhecimento da culpa concorrente do de
cujus pelo MM. Juízo de 1a Instância, já que 'ao ingressar na água, o falecido,
com o devido respeito, concorreu para o resultado, o que deve ser considerado na
fixação dos danos morais (art. 945 do CC)' (f. 357).
Assim, para a fixação do valor referente aos danos morais, há que ser
observada a culpa concorrente e a proporcionalidade da verba, sopesados o
sofrimento dos autores e a circunstância de que a verba indenizatória não deve
ser fixada em valor vil ou inexpressivo, mas também não deve ser transformada
em fonte de enriquecimento, a fim de descaracterizar sua finalidade.
Destaca-se, nesse ponto, que as vítimas, na sua atuação conjunta, tiveram
parcela significativa na ocorrência dos fatos, o que, embora não afaste a
integralidade da responsabilidade da Sabesp, impõe a fixação de um valor mais
módico de indenização.
Desse modo, dadas as consequências do evento danoso e considerados os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a culpa
concorrente da vítima Israel para o evento danoso, é caso de redução da verba
indenizatória para o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), quantia que se
mostra mais adequada às circunstâncias específicas do caso concreto em que,
embora reconhecida a deficiente/insuficiente sinalização e segurança do local,
não se pode desprezar a existência de uma placa de alerta, de modo que ao
ignorarem tal aviso e ingressar nas águas da represa assumiram o risco, razão
pela qual deve ser reconhecida a culpa concorrente em maior proporção”. (f.
979)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000160-60.2016.8.26.0450/50000 -Voto no 20193
4
Portanto, no caso vertente, nada há para ser esclarecido, levando-
se em conta que o v. acórdão embargado analisou a questão, cumprindo a prestação
jurisdicional, e adotou a tese que se entendeu viável.
Com efeito, os embargos declaratórios têm por fim esclarecer
dúvidas, contradições, obscuridades, omissões, existentes dentro do próprio texto do julgado.
Esses requisitos, em absoluto, são confrontáveis com o
entendimento ou teses defendidas pelas partes, valendo dizer que eventual contradição deve
ocorrer somente em relação às passagens do próprio acórdão ou sentença. E as omissões,
dúvidas ou obscuridades seguem a mesma trilha.
O caráter infringente atribuído ao recurso de embargos de
declaração somente pode ser aceito excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou
de manifesta nulidade do acórdão. Injustificável a sua utilização com o propósito de questionar
a correção do julgado, como no presente caso.
Relembre-se que nos embargos de declaração, ainda que com fim
único de prequestionamento, devem-se observar os limites expressos no artigo 1.022, do CPC,
mesmo porque “o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando
já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos
fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos”
(RJTJESP 115/207).
Enfim, não ocorreu recusa de vigência a quaisquer dos
dispositivos legais mencionados.
De toda forma, anote-se, os argumentos apresentados pela
embargante não abalam o julgado embargado.
Resultado do Julgamento: rejeitaram os embargos.
ALIENDE RIBEIRO
RELATOR